Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737662-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: ANDRE LOPES GUEDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria de Fatima dos Santos Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 246371307 do processo n. 0714134-70.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de cobrança proposta por Andre Lopes Guedes, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 75907157), a agravante afirma que, apesar de possuir renda bruta no valor de R$15.000,00 (quinze mil) reais, seu rendimento líquido é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Fundamenta o seu pedido no art. 5o, XXX e LXXIV, da CF, bem como no art. 99, §3o, do CPC e arts. 2o e 4o da Lei n. 1.060/1950. Menciona julgados que entendem amparar os seus argumentos. Descreve a relação de suas despesas fixas, no valor total de R$2.772,35 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Alega que “é incontestável a precariedade da situação econômico-financeira da agravante, evidenciada pelos documentos comprobatórios de dívidas adquiridas, justamente pela falta de recursos financeiros aptos a adimpli-las”. Ao final requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, para que o processo de origem tenha prosseguimento sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame das provas acostadas aos autos. Além disso, nesse momento processual, não se constata indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois não se exige o pagamento das custas processuais para a apresentação de contestação. O cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC, diz respeito apenas à petição inicial, o que não é o caso em discussão, de modo que é possível aguardar o exame do mérito recursal pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso. 3. Ante o exposto, recebo o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora